Tribunal: TJES
Processo: 5000078-58.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-58.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIO FELLIS DA SILVA
AGRAVADO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento integrado por ELIO FELLIS DA SILVA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, objetivando reformar a decisão do processo originário 5020830-26.2022.8.08.0035 do 3° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, uma vez que os atos administrativos são presumidamente válidos, o que, a toda evidência, somente na presença de prova robusta, devendo tal presunção pode ser afastada. Ainda, ressaltou que em regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Intimada as partes em decisão de tutela de urgência, o prazo transcorreu
in albis
.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando detidamente o caso em tela, trata-se de Agravo de Instrumento integrado por ELIO FELLIS DA SILVA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, objetivando reformar a decisão do processo originário 5020830-26.2022.8.08.0035 do 3° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, uma vez que os atos administrativos são presumidamente válidos, o que, a toda evidência, somente na presença de prova robusta, devendo tal presunção pode ser afastada. Ainda, ressaltou que em regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Desta forma, o Agravante sustenta que (I) foi lavrada uma suspensão no processo nº 2021-R9VN1 pelo Agravado DETRAN/ES, decorrente da infração do Artigo 165 do CTB (Dirigir sob a influência de álcool). O agravante relata que o DETRAN não esgotou as vias de notificação, dessa forma exige a nulidade da citação por edital.

Isto posto, analisando detidamente os autos, e conforme explicado em sede de Decisão monocrática, foi observado que o Agravante sustenta que (I) foram lavrados autos de infração de trânsito em razão de 3 (três) veículos que pertenciam ao agravante, mas que foram vendidos, sendo estes: a) Moto Honda CG 125, Ano 1.985 Modelo 1986, cor vermelha, placa MRC 1151, Renavam 276785460, chassi CG125BR1469462; b) CAR/S.Reboque/CHC Teine, ano 1.996 Modelo 1.996, cor azul, placa MPM6765, Renavam 663643627, chassi 9ª9CG0511T1CR4500; c) CAR/Reboque/C. Aberta, ano 2.010, modelo 2010, cor preta, placa MTA8046, Renavam 00204769418, chassi 9ª9CS0511AHDD9073, após as datas das respectivas alienações, quais sejam: 02/09/2013, 10/08/2015 e 02/01/2018.

Pois bem.

Nessa esfera para que a tutela antecipada seja concedida, exige, o art. 300, do CPC, a prova inequívoca do direito material reclamado e a verossimilhança da alegação, associados, alternativamente, com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou com o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, sendo vedada quando houver perigo de irreversibilidade.

Isto posto, analisando detidamente os autos, observo que o Agravante requer a suposta nulidade no procedimento administrativo com penalidade de suspensão do direito de dirigir oriundo do processo administrativo nº 87324784. Portanto, quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo que em nessa esfera, tais argumentos não merecem guarida, eis que muito embora tenha o autor apresentado, neste ato, o condutor do veículo, sendo este o exclusivo responsável pelas infrações em comento, tal argumento não o desincumbe de comprovar os demais atos alegados.

A concessão da referida tutela pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa. Ressaltando-se ainda a necessidade de que os efeitos da decisão antecipatória sejam dotados de reversibilidade.

No que tange à probabilidade do direito, não vislumbro a plausibilidade de existência deste, haja vista ausentes elementos que evidenciam a veracidade dos fatos narrados, conforme documentos acostados à exordial.

De outra sorte, registra-se que a Agravante sequer comprovou ter recebido notificação encaminhada pelos órgãos arquivistas que antecede a inscrição, ou qualquer prejuízo decorrente do desconto, ao menos nesta fase, é a medida que se impõe. Todavia, é sabido que para a concessão da medida liminar em agravo de instrumento devem concorrer os requisitos constantes no art. 300 do CPC, dentre eles, o periculum in mora e o fumus boni juris.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a Decisão monocrática, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do Agravo de Instrumento apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão monocrática na forma como lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)